Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LA'CASA RESTAURANTE LTDA - ME, ADENILTON PIAS DE ALMEIDA, AURIZELIA RIBEIRO DOURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” No caso dos autos, os Apelados limitaram-se a afirmar, em sede de contrarrazões, que não têm condições de custear as despesas do processo, sem demonstrar documentalmente a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, intimem-se os Apelados para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovarem que não têm condições econômicas de pagar custear as despesas do processo, sob pena de indeferimento do pedido. Enfatizo, desde logo, que eventual concessão de gratuidade de justiça terá efeitos ex nunc. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora